Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA SOBRE SALDO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Para o reconhecimento, sob a alegação de tratar-se de verba proveniente de atividade profissional autônoma, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento de tal receita. Do cotejo entre o extrato bancário com os depósitos em conta das quantias referentes ao seu trabalho, extrai-se que o valor das entradas foi superior a receitas comprovadas como pagamento por trabalhos realizados no mesmo período, do que se conclui que não ficou demonstrada a exclusiva natureza salarial do saldo de conta bancária.
2 – Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
3 – Mantém-se a constrição judicial quando não evidenciada qualquer das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.